Tribunal: TJBA
Processo: 8041314-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041314-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BELL COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME Advogado(s): JEFFERSON DE OLIVEIRA BERTO AGRAVADO: BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO COM CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DO RECURSO. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E LIVRE INICIATIVA. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão que posterga a análise da liminar em mandado de segurança, embora formalmente intitulada como despacho, possui conteúdo decisório e é passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 203, § 2.º, c/c art. 1.015 do CPC. 2. A declaração de inaptidão de inscrição estadual, realizada sem a instauração de processo administrativo fiscal regular e com efeito direto de inviabilização da atividade econômica da empresa, configura medida coercitiva indireta vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. 3. A adoção de tais medidas viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da livre iniciativa, mormente quando o contribuinte apresentou manifestação parcial no curso do procedimento eletrônico. 4. Demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se a manutenção da liminar deferida no recurso, que determinou a reativação da inscrição estadual da agravante, sem prejuízo da continuidade das apurações fiscais pela via legalmente prevista. 5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso. Agravo conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8041314-95.2025.8.05.0000, em que é agravante Bell Comércio de Placas Ltda - ME e agravados o Estado da Bahia e a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG25